Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749341-79.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por ANA MARIA RODRIGUES contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Requerente (Agravada) afirma que está sendo preterida ilegalmente à investidura no cargo para o qual foi eleita. A Agravante alega que a decisão de primeiro grau não poderia ter acatado pedido implícito. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Logo, a rigor o pedido somente poderia ser examinado depois de observado o contraditório. De todo modo, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 54170805. A atribuição de efeito suspensivo foi deferida em razão da aparente preclusão do pedido de nomeação e posse deduzido pela Agravada, estando presentes, portanto, os requisitos para o deferimento da liminar. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração, recebendo a petição como agravo interno. Feito o registro do novo recurso, intime-se para reposta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator